Tribunal: TJBA
Processo: 8007384-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007384-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVA A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. INEXISTE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.

ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpõe apelação contra decisão desclassificatória proferida pelo Tribunal do Júri instalado na Comarca de Juazeiro/BA, que ensejou a condenação do apelado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal, com imposição da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Na mesma oportunidade, o Conselho absolveu o corréu
, decisão que não é objeto de insurgência pelo Ministério Público.

2 -
Os réus foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, decorrente da seguinte acusação: ”
[...] Em 17.07.2022, na madrugada, na comunidade rural de Banguê, distrito de Poções, nesta urbe, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, cada um na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo fútil e à traição, impossibilitando a defesa, ceifaram a vida da vítima, mediante múltiplos disparos de arma de fogo. [...] No dia e local dos fatos, ocorria um bingo no qual estava presente a vítima com alguns amigos, quando, repentinamente, iniciou-se uma discussão, a qual envolveu a vítima, seus amigos e demais participantes. [...]

II – Questão em Discussão

3 – Examinar a preliminar de ilegitimidade do
Ministério Público para apelar das decisões do Tribunal do Júri. Verificar se a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de forma a ensejar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

III – Razões de Decidir

Preliminar

4 –
Em relação à suscitada ilegitimidade ativa do Ministério Público, a tese não encontra respaldo na legislação e jurisprudência pátrias. É que, malgrado a sua elevada estatura constitucional, o Tribunal do Júri não ostenta natureza absoluta para proferir decisões marcadas por imutabilidade, sobretudo porque tal condição ensejaria afronta a princípios que também possuem assento constitucional, de maneira que o duplo grau de jurisdição é a via necessária e adequada para sindicar eventuais excessos, como, por exemplo, a ocorrência de decisões que se colocam em linha de colisão com o conjunto probatório reunido, e que, portanto, representam a degeneração dos preceitos de justiça. Cuida-se, portanto, da garanta do duplo grau de jurisdição, que sinaliza, na forma do art.
593, §3º, do Código de Processo Penal,
a competência do Tribunal de Apelação para sindicar a decisão do Conselho de Sentença, ainda que por uma única vez. Preliminar rejeitada.

Mérito

5 – A
posição externada pelo Conselho de Sentença encontra severo obstáculo no conjunto probatório reunido nos autos, sobretudo a prova oral produzida na primeira fase do procedimento e que subsidiou o juízo de pronúncia. Conquanto os jurados tenham perfilhado a tese desclassificatória articulada pela defesa, o fato é que a posição do Conselho de Sentença revela-se estranha ao que depreendido do acervo probatório.

6 – A materialidade e autoria delitivas emergem do Laudo de Exame Necroscópico, do qual se colhe que causa da morte da vítima foi “[...] anemia aguda por hemorragia interna por instrumentos pérfuro-contundentes (projéteis de arma de fogo)”, bem como das provas produzidas durante as fases inquisitorial e judicial, inclusive a confissão do réu, em cujo âmbito não há qualquer indicativo de conduta marcada por negligência, imperícia ou imprudência, que possa subsidiar a conclusão no sentido da ocorrência de homicídio culposo.

7) S
omente se poderia admitir a decisão exarada pelo Tribunal de Júri, caso tivesse sido apresentado suporte probatório idôneo que possibilitasse a desconstituição da tese acusatória e, diante deste material, os jurados tivessem perfilhado a tese defensiva no sentido da desclassificação, o que não ocorreu.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Rejeitada a preliminar de ilegitimidade arguida em contrarrazões. Conhecido e provido o recurso, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
‘1. Impõe-se a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, quando se constata que a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença não encontra respaldo no conjunto probatório reunido nos autos”.

Dispositivos relevantes citados: Art
.
593, §3º, do Código de Processo Penal. Art.
121, § 3º, do Código Penal. Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ.
REsp n. 1.451.720/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 24/6/2015.); STJ. AgRg no HC n. 740.085/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022; STJ.
AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022;
TJ/BA Apelação Criminal n.º 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005.

APC.
8007384-41.2022.8.05.0146
–
Juazeiro/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007384-41.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido NIVALDO GAMA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada em contrarrazões, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura constantes do sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator